Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-14.2022.8.11.9005
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000787-14.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Movimentos Repetitivos/Tenossinovite/LER/DORT, Liminar, Licenças / Afastamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - PREVICÁCERES (AGRAVANTE), ANTONIA MARIA DA SILVA - CPF: 838.511.271-53 (AGRAVADO), BEATRIZ CRISTINNE OLIVEIRA SILVA - CPF: 059.471.271-80 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (AGRAVANTE), MARCIA APARECIDA LEAL VANINE BITTENCOURT - CPF: 058.244.178-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – BENEFÍCIO ESTATUTÁRIO – EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 103/2019 – RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO – ENTE FEDERADO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.° 181/2022 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional n.° 103/2019 alterou as disposições relacionadas ao auxílio-doença, ao dispor que o rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte.

2. A Lei Complementar Municipal n.° 181/2022, por sua vez, alterou o RPPS do município de Cáceres para estabelecer que o auxílio-doença, benefício estatutário temporário, passa a ser de responsabilidade dos respectivos órgãos ou entes aos quais se encontram vinculados os servidores municiais efetivos.

3. Presente o ente federado no polo passivo da demanda e, ausente impugnação quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, cabível o provimento parcial do agravo para redirecionar a obrigação ao município de Cáceres.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

NÚMERO DO PROCESSO:
1000787-14.2022.811.9005

AGRAVANTE(S):
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES

AGRAVADO(S):
ANTÔNIA MARIA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES
contra a decisão proferida pelo juízo da
4ª Vara Cível de Cáceres
que, nos autos n.°
1005313-55.2022.811.0006
,
deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 92876495
– autos n.°
1005313-55.2022.811.0006
):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por ANTONIA MARIA DA SILVA em face do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES.

Aduz a parte autora ser portadora de doença incapacitante grave, nos seguintes termos:

“Entrementes, no dia 14 de maio de 2021, em consulta de retorno com o Especialista, desta vez portando todos os exames solicitados anteriormente, fora informada que sofria com Degeneração Severa da Coluna Lombar com Hérnias e Compressão Neurológica e Degeneração Cervical com perda de força do membro superior direito (CID: M542/ M545/ G833/ M511), sendo necessária a intervenção cirúrgica para proceder com o tratamento das enfermidades, além disso, ante a gravidade do caso, procedeu com novo afastamento da Autora, desta vez, pelo prazo de 180 dias”.

Assim, requer em sede de tutela antecipada, a concessão do auxílio-doença retroativo à data do requerimento administrativo.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO.

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Quanto à tutela de urgência, é caso de deferimento da liminar.

O deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes.

Em que pese a probabilidade do direito, observa-se que a autora juntou documentos suficientes para atestar a verossimilhança dos fatos alegados, em especial parecer médico (88847244) que recomende seu desvio definitivo de função, baseado na instabilidade e possibilidade de agravamento se sua condição.

Ademais, quanto ao “periculum in mora”, é cediço que o auxílio-doença possui natureza alimentar, sendo sua concessão necessária ante a incapacidade laborativa, mesmo que temporária, do beneficiário. Nesse sentido, segue o seguinte julgado:

“EMENTA: AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. Se está demonstrada a incapacidade, através de atestados médicos idôneos, é de se dizer que está preenchido o requisito da probabilidade do direito. Exigir a perícia judicial, sob o pretexto da presunção da validade do laudo administrativo, seria aniquilar parcialmente a tutela de urgência. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação está caracterizado pela impossibilidade de o segurado exercer suas atividades habituais e, consequentemente, prover o próprio sustento. (TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 50454410320194040000 5045441-03.2019.4.04.0000 - Data de publicação: 09/03/2020)

Dessa forma, estando demonstrados nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, O DEFERIMENTO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

Assim, nos termos do art. 300, do CPC/2015, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA a fim de conceder o auxílio-doença em favor da parte Requerente.

No mais, independentemente da concessão antecipada da tutela, faz-se imprescindível a perícia médica do juízo, de forma que NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Outrossim, considerando o término da eficácia do disposto no art. 1° da Lei n. 13.876/2019, no dia 23/09/2021, o pagamento das perícias com nomeação em data posterior dependerá da aprovação do Projeto de Lei n. 3.914/2020, em tramitação no Senado Federal.

Assim, tendo em vista que não há previsão para apreciação do Projeto de Lei tampouco se sabe se será aprovada ou rejeitada INTIME-SE o perito para manifestar nos autos, em 10 (dez) dias, se aceita o encargo observando-se que caso o projeto de lei não seja aprovado deverá o expert tentar buscar o pagamento ajuizando ação contra a União pelo serviço prestado, sendo o silêncio interpretado como aceite.

Aportando-se manifestação de recusa da nomeação, CONCLUSOS para nomeação de outro profissional.

Decorrido o prazo ou caso haja o aceite, deverá a Secretaria de Vara proceder com o agendamento da perícia como de praxe.

Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados.

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia médica, bem como comprovante do cumprimento da tutela deferida.

Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal.

ENCAMINHEM-SE os quesitos.

Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos.

Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF.

OFICIE-SE à APS de Cáceres para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.

POSTERGO a designação da solenidade para após a realização da perícia médica.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Cáceres/MT.

(datado e assinado digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito
”.

Aduz a parte agravante a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial para implantação de benefício de auxílio-doença à parte agravada, em decorrência do disposto na Emenda Constitucional n.° 103/2019 e Lei Complementar Municipal n.° 188/2022, que vedam a responsabilização da autarquia previdenciária quanto ao pagamento de benefícios temporários estatutários.

Argumenta que a EC n.° 103/2009 é norma de eficácia plena, com aplicabilidade imediata desde a sua entrada em vigor, em 13 de novembro de 2019, recaindo, portanto, aos entes federados a responsabilidade para concessão ou pagamento de auxílio-doença.

Sustenta, ainda, que a LC n.° 188/2022 alterou a o Regime de Previdência Próprio dos Servidores Públicos Municipais de Cáceres para estabelecer que o auxílio-doença será pago pelos respectivos órgãos ou entes a que se encontram submetidos os servidores efetivos em atividade.

Assevera a ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária, diante dos dispositivos legais mencionados, bem como que a manutenção da tutela de urgência acarretará dano irreparável à parte agravante.

Por essas razões, requer (ID.
141823693
):

“
a) que seja conhecido o presente Agravo de Instrumento;

b) preliminarmente, que seja revogada a tutela de urgência diante do impedimento legal no cumprimento; bem como pela falta de interesse de agir diante da ilegitimidade de parte;

c) que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, na forma do artigo 995, parágrafo único, e artigo 1.019, inciso I, ambos do CPC C/C artigo 2ºB da Lei 9.494/97 e artigo 4º da Lei 8.437/92;

d) quanto ao mérito, que seja dado total provimento às razões apresentadas, uma vez que conforme preleciona a legislação em vigor, bem como o entendimento jurisprudencial é incabível o cumprimento de decisões antes do seu trânsito em julgado contra a Fazenda Pública, devendo ser atribuído ao Recurso o seu recebimento no efeito suspensivo;

e) Requer a aplicação dos art. 1.017, §§ 3º e 5º do CPC, no tocante a apresentação de peças do processo original
”.

O pedido preliminar e o efeito suspensivo ao recurso foram indeferidos (ID. 142831679).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 147751172).

A Procuradoria-Geral de Justiça
abstém-se de emitir parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 148871154).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

JONES GATTASS DIAS

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022